Tribunal: TCU
Processo: 013.382/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedidos de reexame interpostos em face de deliberação que declarou a inidoneidade da embargante para participar de licitações na Administração Pública federal em razão de irregularidades nas obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE, também denominada de Refinaria do Nordeste (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Construtora OAS S.A. - em recuperação judicial em face do Acórdão 2453/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento aos pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1744/2018-TCU-Plenário , que declarou a inidoneidade da embargante pelo prazo de cinco anos, para participar de licitações na Administração Pública Federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.